Tribunal: TCU
Processo: 045.581/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3859/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em desfavor de Maria das Graças Silva, Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc, Alexandre Cesa e Silva, Antônio Sérgio Dias e Geraldo Luciano do Nascimento, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 059/2006, firmado entre o MAPA e a Famasc, e que tinha por objeto a estruturação da central de cooperativas de Maricultores naquele Estado; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 137-139) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 140), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a expedição do Ofício 012/2011, que submeteu à análise do MAPA as contas do convênio objeto da TCE (1/4/2011; peças 70-73), e a publicação da Portaria 20/2015, que designou servidor para emissão de parecer técnico conclusivo sobre a execução física do convênio (20/2/2015; peça 48); bem como entre a expedição dos ofícios de notificação (16/5/2017; peça 89-94) e uma nova tentativa de notificar os responsáveis (7/12/2020; peças 95-106); e Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.581/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Cesa e Silva (XXX.074.710-XX); Antonio Sergio Dias (XXX.662.409-XX); Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc (03.430.110/0001-81); Geraldo Luciano do Nascimento (XXX.344.759-XX); Maria das Graças Silva (XXX.187.039-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.